Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700959-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIS LOPES CARNEIRO AGRAVADO: PRIMECOM DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ESQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E VEICULOS LTDA., PETHERSON JOHANNSEN ALVARES, JULIANA CAMARGO DE MOURA MONTENEGRO, EDUARDO PARANHOS MONTENEGRO DECISÃO ANDRE LUIS LOPES CARNEIRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 105258560, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 109911243, autos originários,) no cumprimento de sentença proposto contra MH SUPRIMENTO E COMÉRCIO DE P RODUTOS MÉDICOS LTDA, PETHERSON JOHANNSEN ALVARES, JULIANA CAMARGO DE MOURA MONTENEGRO e EDUARDO PARANHOS MONTENEGRO, in verbis: “1. Trata-se de impugnação de ID 102052361, apresentada pela parte executada em face do cumprimento de sentença que homologou o acordo firmado entre as partes. Alega a parte executada haver excesso no valor cobrado, ao argumento de que houve o adimplemento substancial da dívida, haja vista ter deixado de pagar somente a última prestação do parcelamento indicado no ajuste. 2. A parte exequente refuta as alegações da parte executada e pede a improcedência da impugnação, destacando que a cobrança se baseia em cláusula do acordo que estabeleceu multa e retorno da dívida ao valor original em caso de descumprimento. Requer ainda a inclusão do fiador que assinou o acordo no polo passivo do presente cumprimento de sentença. É o relato do necessário. DECIDO. 3. Depreende-se dos autos que o débito originário, até 16/09/20, era de R$ 66.132,30 e dentre as cláusulas do acordo foi concedido desconto e parcelamento, onde deveriam ser pagos R$ 54.000,00 em 10 parcelas mensais. Tal seja, foi concedido um desconto de R$ 12.132,30, com a condição de não existir atraso ou inadimplemento quanto às parcelas pactuadas. 4. Assim, tendo a parte requerida/executada inadimplido a última parcela do acordo, conforme verificado, cabível, em princípio, a aplicação da cláusula 2a do acordo no tocante ao valor do débito, que deverá retornar ao valor originário de R$ 66.132,30. Contudo, entendo que a multa de 20% estipulada no referido acordo é extremamente onerosa, notadamente se considerarmos que a inadimplência foi relativa apenas à última parcela. Nesse contexto, considero suficiente a aplicação de multa de 5% sobre o total remanescente, fixado no acordo, com apoio no artigo 413 do Código Civil. Assim, acolho parcialmente a impugnação apresentada e intimo a parte exequente a apresentar nova planilha do débito, com incidência da multa no percentual acima fixado, no prazo de 15 dias. Em razão da sucumbência, fixo honorários advocatícios em favor da parte executada no valor de R$ 500,00. 5. Por fim, defiro o pedido do exequente já constante na petição de cumprimento de sentença e determino a inclusão do fiador EDUARDO PARANHOS MONTENEGRO, sob o CPF no 902.715.641-72, no polo passivo do presente feito, porquanto assinou como fiador o acordo entabulado entre as partes, conforme se verifica no ID 74289616 - Pág. 1. 6. Certifique-se o retorno dos Ars de intimação dos demais executados, bem como expeça-se AR de intimação do fiador ora incluído no polo passivo para pagamento do débito, ficando a parte exequente intimada a indicar o endereço de EDUARDO PARANHOS MONTENEGRO, no prazo de 15 dias.” “Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID 105258560. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Disto convencida, nego provimento aos embargos de declaração. Indique o exequente o endereço de Eduardo Paranhos Montenegro. Após, intimem-se PETHERSON e EDUARDO.” O agravante-exequente insurge-se contra (i) a redução do percentual da multa, uma vez que houve prévia homologação do acordo pelo Juízo, razão pela qual a r. decisão contraria os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada material e do pacta sunt servanda, além do que não há abusividade na estipulação entre as partes do percentual de 20% e (ii) a fixação de honorários advocatícios, em violação ao princípio da causalidade. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão “reconhecendo a impossibilidade de modificação da porcentagem da multa prevista em acordo homologado, tendo em vista o princípio do pacta sunt servanda, bem como a ocorrência de coisa julgada material, na qual sua modificação viola a segurança jurídica das decisões e a inexistência de abusividade da multa entabulada, bem como a aplicabilidade do princípio da causalidade para declarar inexistente a condenação do Agravante em pagar honorários sucumbenciais” (id. 32002643, pág. 12). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que na ação de despejo cumulada com pedido de cobrança, cujo débito era de R$ 66.132,30, as partes celebraram acordo (id. 74289616), para pagamento da importância de R$ 54.000,00, em 10 parcelas, e estipularam para a hipótese de inadimplemento a multa de 20% sobre o saldo remanescente, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária. O acordo foi homologado pelo i. Juízo a quo em 29/10/2020 (id. 75809251), com trânsito em julgado em 04/11/2020. Em 16/07/2021, o exequente propôs o cumprimento de sentença (id. 97732507), para recebimento da importância de R$ 25.340,43, representada pelo somatório do valor do débito, de R$ 17.532,30, acrescido de juros dos juros de 1% a.m., da multa de 20%, de atualização monetária e das custas processuais de R$ 264,61. Na impugnação (id. 102052364) ao cumprimento de sentença, a empresa devedora defendeu a necessidade da redução da multa de 20%, por ser manifestamente excessiva, aduzindo para tanto que adimpliu 90% da obrigação pactuada e que o valor da penalidade corresponde a mais da metade do valor do débito convencionado no acordo. Na r. decisão agravada, a MM. Juíza reduziu o percentual da multa de 20% para 5%, por considerá-la extremamente onerosa, uma vez que a inadimplência que motivou o cumprimento de sentença foi relativa apenas à última parcela do acordo. Cotejada a motivação da r. decisão agravada e o disposto no art. 413 do CC, que também fundamenta o r. pronunciamento judicial, não se verifica a violação aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada material e do pacta sunt servanda invocados no recurso. Sobre a matéria, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONVENCIONADA EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. I. A multa que pode ser reduzida na etapa de cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 537 do Código de Processo Civil, é aquela estipulada como mecanismo indutor do cumprimento da obrigação de fazer. II. Cláusula penal estipulada no próprio negócio jurídico para a hipótese de descumprimento da obrigação não se submete à redução autorizada pelo artigo 537, § 1o, do Estatuto Processual Civil, porém pode ser abrandada com base no artigo 413 do Código Civil. III. Sempre que se revelar um castigo imoderado ou fonte de enriquecimento injustificado, a cláusula penal pode ser atenuada judicialmente, independentemente de qualquer fronteira processual e até mesmo de provocação do interessado. IV. Cláusula penal que estabelece multa de 100% para qualquer descumprimento obrigacional, no contexto de acordo celebrado em ação de divórcio, padece de abusividade insofismável e, por esse motivo, pode ser temperada pela intervenção judicial guiada pelo princípio da razoabilidade. V. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0703209-03.2019.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1221268, Data de Julgamento: 04/12/2019, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Publicado no DJE : 07/02/2020) Do mesmo modo, não se constata a alegada violação ao princípio da causalidade pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a impugnação da empresa executada foi parcialmente acolhida. Assim, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora